Tribunal: TJSP
Processo: 2024126-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções relativas à responsabilidade civil do art. 951 do CC é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado (1a a 10a). Inteligência do disposto no art. 5o, inciso I.24, da Resolução no 623/2013, do E. Tribunal de Justiça do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções relativas à responsabilidade civil do art. 951 do CC é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado (1a a 10a). Inteligência do disposto no art. 5o, inciso I.24, da Resolução no 623/2013, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.